Tribunal: STF
Processo: HC 244445
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INVOCAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 139 NO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre no caso. Julgados no mesmo sentido.



    III – A invocação da Súmula Vinculante 139 somente neste agravo regimental, além de constituir indevida inovação recursal não admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é descabida no caso, uma vez que se trata de paciente condenado pelo crime de tráfico ilícito de drogas, sem a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    IV – Agravo regimental improvido.